Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS. NÃO CONHECIDO. PARTE ILEGÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO QUANTO AOS RÉUS. ESTELIONATO. AFASTADO. EXTORSÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. VÍTIMAS IDOSAS. NATUREZA OBJETIVA DA AGRAVANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Verificado que o acusado não é parte legítima para recorrer do perdimento de veículo apreendido pertencente a terceira pessoa, deve ser reconhecida a preliminar de ilegitimidade recursal em relação a esse pedido.
2. Nos termos do art. 1o, § 4o, da Lei no 12.850/13, “considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”. Ademais, conforme reconhecido pela doutrina e jurisprudência, impõe-se a demonstração do ânimo associativo de modo estável e permanente.
3. Comprovados os requisitos para a formação da organização criminosa e sendo inquestionável a autoria e materialidade delitiva, a condenação dos acusados é medida impositiva.
4. Consoante precedentes do c. STJ, a conduta de simulação de sequestro de parente ou conhecido com o objetivo de obter pagamento de resgate, se amolda ao crime de extorsão e não estelionato, porquanto trata-se de crime formal, o qual se consuma no momento do efetivo constrangimento.
5. O discernimento das vítimas não é parâmetro para a aplicação ou não da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, a qual possui natureza objetiva, de modo que sua aplicação independe, inclusive, do conhecimento dos agentes acerca da idade das vítimas.
6. Apelação criminal do primeiro réu parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelações criminais do segundo e terceiro réus conhecidas e não providas. Apelação criminal do MPDFT conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.